Tribunal: TCU
Processo: 024.446/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Ana Gerlane da Silva Formiga, Denize Torres Candeia Guedes e Marcone Macário Lopes contra o Acórdão 6847/2021-TCU-2a Câmara, que teve como Relator o Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Ana Gerlane da Silva Formiga, Denize Torres Candeia Guedes e Marcone Macário Lopes contra o Acórdão 6847/2021-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.